Tribunal: TJSP
Processo: 1030215-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Cartão de crédito – Compras impugnadas – Peculiaridade do caso – Instituição financeira que reconhece, em âmbito administrativo, a existência de fraude – Inexigibilidade dos valores – Reconhecimento – Dano moral – Ocorrência – Apontamento restritivo em cadastros de inadimplentes – 'Damnum in re ipsa' – Indenização devida – 'Quantum'

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Cartão de crédito – Compras impugnadas – Peculiaridade do caso – Instituição financeira que reconhece, em âmbito administrativo, a existência de fraude – Inexigibilidade dos valores – Reconhecimento – Dano moral – Ocorrência – Apontamento restritivo em cadastros de inadimplentes – 'Damnum in re ipsa' – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução do montante – Possibilidade – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54 do STJ – Incidência de juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência exclusiva do réu mantida.
Recurso provido em parte.